Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §§ 2o, 4o, III, e 6oA, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que que extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios diante do valor elevado da causa, bem como a forma adequada de arbitramento da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários por apreciação equitativa deve ser afastada no caso em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
4. Extinto o processo sem resolução do mérito e inexistente condenação principal ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 4o, inciso III, do CPC.
5. A superveniência do art. 85, § 6oA, do CPC reforça a vedação à apreciação equitativa quando o valor da causa for líquido ou liquidável, ressalvadas as hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo.
6. É adequada a fixação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do CPC, diante da baixa complexidade da causa e do trâmite processual, em que sequer houve audiência de instrumento, por conta de o feito ter sido extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Não é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o, inciso III, 6oA e 8o; arts. 926 e 927, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1609231, 000041325.1992.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24/08/2022, p. 05/09/2022.